Tribunal: TJES
Processo: 5007006-34.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007006-34.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FRANCISCO QUIRINO JUNIOR

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. MEIO DE COBRANÇA INDIRETO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ter a parte apelante impugnado os termos da sentença e apresentado os fundamentos pelos quais buscava seu reexame, deve ser rejeitada a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida. 2. Ainda que reflexamente, a plataforma “Serasa Limpa Nome” serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito” - (STJ, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJ 23.10.2023). 3. Inviável a manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor, devendo, portanto, ser determinada a exclusão do nome do mesmo da plataforma Serasa Limpa Nome.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
FRANCISCO QUIRINO JUNIOR
em face da sentença (ID nº 7906692 - item 32) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com obrigação de fazer ajuizada em desfavor de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A,
julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões recursais (ID 7906694 - item 34), sustenta o recorrente que a inscrição das dívidas na plataforma do serasa limpa nome é forma ilícita e coercitiva de cobrança de débitos manifestamente prescritos, possuindo impacto direto na diminuição do score do consumidor.

Subsidiariamente, assenta que caso não se entenda pela declaração da prescrição dos débitos e da impossibilidade da realização de atos de cobrança coercitiva de dívidas prescritas, tem-se, ainda, que o art. 43, § 1º, do CDC dispõe expressamente sobre a proibição ao cadastro de informações negativas em detrimento do consumidor.

Contrarrazões (ID 7906697 - item 37) pela ofensa do princípio da dialeticidade e, caso superado tal ponto, pelo desprovimento do recurso.

Dito isso, em observância de um enfrentamento lógico da questão, passo, inicialmente, ao exame da preliminar suscitada em sede de contrarrazões de recurso.

I - DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Preliminarmente, quanto à alegada violação à dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, consiga-se que este Tribunal de Justiça possui posicionamento no sentido de flexibilizar o rigor na sua verificação, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar:

[...]
Não há violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível vislumbrar a devida impugnação aos termos da sentença e o correspondente pedido de sua reforma e/ou anulação.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 033160013927, Rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 11/04/2022, DJe 28/04/2022).

[...]
Se as razões que justificam o pedido de reforma da sentença são aptos a impugnar os fundamentos da decisão recorrida e justificam o pedido de reforma, não há violação ao princípio da dialeticidade, nem irregularidade formal do recurso.
Preliminar de irregularidade formal rejeitada [...] (TJES, Apelação Cível nº 064170033407, Rel. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 25/05/2021, DJe 18/06/2021).

[...]
Possível extrair as razões de inconformismo do apelante, bem como os pontos da sentença em confronto com a legislação, e, por fim, o pedido de reforma baseado na sua pretensão. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o formalismo na apreciação das razões de apelação não pode ser tão acentuado.
Precedente. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal rejeitada [...] (TJES, Remessa Necessária com Apelação nº 024151598091, Rel. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 27/10/2020, DJe 20/01/2021).

No caso, a parte apelante impugnou os termos da sentença e apresentou os fundamentos pelos quais busca seu reexame, razão pela qual
REJEITO
a preliminar de violação à dialeticidade recursal arguida.

É como voto.

II - MÉRITO

Superado tal ponto, verifico que a insurgência recursal se restringe

Pois bem.

De plano, destaco se apresentar como fato incontroverso nos autos a prescrição das dívidas inscritas na plataforma Serasa Limpa Nome.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já a entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª.
Nancy Andrighi
, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela capilarização de crédito, interferindo, inclusive, no denominado “score” do consumidor.

Tem-se, assim, ainda que reflexamente, que tal plataforma serve como um nítido meio indireto para cobrança da dívida, afrontando, portanto, o recente pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o “
reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
”, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO
. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. [...] 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5.
A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo
. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida.
Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido. (
STJ
, REsp nº 2.088.100/SP, Relª. Minª.
Nancy Andrighi
, Terceira Turma, DJ 23.10.2023 - destaquei).

Em suma, conforme o entendimento que vem se consolidando no STJ, embora não fulmine a existência da dívida, a prescrição do débito atinge tanto o direito de o credor exigir judicialmente o pagamento, nos termos do art. 189 do Código Civil, como de realizar cobrança extrajudicial do débito (STJ, RESP n.º 2.104.193, Ministra Nancy Andrighi, DJE 08/11/2023; STJ, RESP n.º 2.099.553, Ministro Moura Ribeiro, DJE 07/11/2023; STJ, RESP n.º 2.103.902, Ministro Marco Buzzi, DJE de 06/11/2023).

Dessa forma, o uso da plataforma “Serasa Limpa Nome” para apontamento de débitos prescritos é via de coerção indireta, de modo que, pautado justamente em tal premissa, que esta Segunda Câmara Cível, em caso análogo ao ora posto, em data recente, entendeu pela exclusão de nome de consumidor da referida plataforma. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SERASA LIMPA NOME. INDEVIDO. IMPACTO NO SCORE. COMPROVADO. EXCLUSÃO DO NOME NA PLATAFORMA DIGITAL. RECURSO PROVIDO. 1. O instituto da prescrição não atinge o direito subjetivo, mas apenas a pretensão de exercê-lo, não podendo o credor cobrar judicialmente a quitação da dívida, sendo facultado ao devedor adimplir o débito. 2. A plataforma Serasa Limpa Nome se apresenta como facilitadora de renegociação, não sendo o referido portal equiparado ao cadastro de inadimplentes.
Porém, na prática, permanece sendo medida ilegítima de coerção ao pagamento da dívida, pois o acesso é realizado pelas instituições financeiras que concedem crédito ao consumidor, inexistindo restrição às informações pelo devedor
. 3. Quanto ao denominado score, em que pese o Apelante, em consonância com as informações disponibilizadas pelo próprio Serasa, afirme que não são afetados pelas dívidas inscritas no Serasa Limpa Nome, vê-se pelos documentos juntados que a quitação da dívida inscrita no Serasa Limpa Nome aumenta o score. 4.
Não é lícito ao credor efetuar qualquer cobrança extrajudicial da dívida prescrita, seja por meio de telefonemas, e-mail, mensagens de texto de celular (SMS e Whatsapp), seja por meio da inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes com o consequente impacto no seu score de crédito
. 5.
A manutenção da informação de existência de dívida, mesmo que prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome ou similares, impõe ao devedor o pagamento da dívida mesmo inexigível
. 6. Recurso provido. (TJES, ACi nº 5015573-15.2021.8.08.0048, Rel. Des.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Segunda Câmara Cível, DJ 24.11.2023 - destaquei).

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUE ATINGE A PRETENSÃO E NÃO O DIREITO SUBJETIVO. “SERASA LIMPA NOME”. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Segundo o entendimento que está sendo modernamente perfilhado pelo C. STJ, a prescrição acarreta a extinção da pretensão que se submete à indiferença das vias. II. Após a prescrição, a dívida se torna inequívoca obrigação natural e, portanto, sem exigibilidade. Nesse passo, entende a Corte Superior que o reconhecimento da prescrição impede não só a cobrança judicial, mas, também, a cobrança extrajudicial, inclusive mediante o uso da plataforma “Serasa Limpa Nome”. III. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, ACi nº 5000593-21.2021.8.08.0062, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Terceira Câmara Cível, DJ 7.2.2024 - destaquei).

Destarte, não obstante a densidade dos fundamentos da sentença prolatada, entendo - após melhor refletir sobre o tema - pela inviabilidade da manutenção de informações acerca de débitos prescritos em plataformas que, por sua vez, geram reflexos no acesso de crédito ao consumidor.

Em razão da reforma da sentença, procedo a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando a apelada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos mesmos moldes já estabelecidos na sentença, ou seja, em R$ 500,00 (não há condenação, o proveito econômico e o valor da causa são ínfimos - R$1.475,00), em observância à ordem sequencial estabelecida no art. 85, §§2º e 8º, do CPC, e ao Tema n.º 1.076, do STJ, já que se trata de demanda de simples complexidade e com duração de pouco de dois anos. Aliado a isso, ressalto que o patrono do autor, ao longo do rito, apresentou a peça de ingresso, réplica e este apelo, apenas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos prescritos, bem como a ilegalidade da sua cobrança por qualquer meio, em especial o Serasa Limpa Nome.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/04/2024 às 13:34:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50780018042024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida, nos termos do voto do relator.

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.